Tribunal: CARF
Processo: 10880.927859/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927859/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.000 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação, verificar, para fins de
homologação do crédito pleiteado, os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo que embasou o pleito de compensação.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, dar parcial provimento para determinar o retorno para a
Unidade de Origem, para fins de emissão de despacho decisório complementar, nos termos do
voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927859/2010-33
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927859/2010-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 14, acompanhado de “Análise
de Crédito (e-fls. 15/17), em relação a Declarações de Compensação (DComps) que se utilizaram
de direito creditório pertinente a saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2004 (apurado na
DComp
no
27657.52362.301005.1.3.03-5410,
apresentada
em
30/10/2005,
portanto),
parcialmente reconhecido, em razão de retenções na fonte não confirmadas ou confirmadas
parcialmente. O Contribuinte foi cientificado em 11/06/2010 (e-fls. 20).
3.

Irresignado, em 13/07/2010, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 21/33), em que aduziu, sinteticamente,
3.1.

sustenta que a fiscalização se limitou a consultar os sistemas internos da RFB,
sem se aprofundar na análise. Acrescenta que a fiscalização não pode imputar ao contribuinte
infração inexistente, atribuindo-lhe o ônus de rechaçar a exigência infundada.
3.2.

alega que as retenções na fonte não confirmadas no DD estão plenamente
comprovadas pelas notas fiscais (e-fls. 91/104, 123/130, 147/149, 156/161, 173/177) juntadas à
manifestação de inconformidade. Acrescenta que juntou cópia do razão contábil (e-fls. 105/117,
131/141, 150/153, 162/169, 178/185), onde estão escrituradas as notas fiscais pelos seus valores
líquidos (descontados os tributos retidos na fonte), além de tela “movimentação de títulos”
emitida pelo Banco Itaú (e-fls. 118/122, 142/146, 154/155, 170/172, 186/188), que comprova
que o valor referente às notas fiscais ingressou na conta da empresa líquido de impostos,
inclusive da CSLL retida na fonte. Argumenta que os documentos apresentados comprovam que
seus clientes efetuaram o pagamento com o desconto dos tributos retidos na fonte.
3.3.

na data de emissão do DD, a RFB não estava mais autorizada a questionar a
composição do crédito tributário utilizado, uma vez que o valor do saldo negativo já estava
homologado, tendo ocorrido a decadência do direito do Fisco de revisá-lo. Argumenta que o
saldo negativo apurado em 31/12/2004 somente poderia ser revisto até o dia 01/01/2010.
Conclui, assim, que o DD também deve ser cancelado em razão de decadência.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 16-84.686 - 10a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 13/11/2018 (e-fls.
191/199), de que se deu ciência ao Contribuinte em 22/11/2018 (e-fls. 203), cuja ementa e razões
de decider foram os seguintes:
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927859/2010-33

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, nos termos do art. 2o, II, da Portaria RFB no 2.724, de 27
de setembro de 2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
DA INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
(...)
Logo, se somente é possível compensar débitos tributários com créditos líquidos e certos,
a averiguação dessa certeza e liquidez sofre limitação temporal apenas pela observação
do art. 74, § 5o, da Lei n.o 9.430/96, uma vez que decorridos os cinco anos a partir da
data de entrega da declaração de compensação não mais é possível ao Fisco verificar o
crédito alegado, pois a compensação já teria sido homologada. O prazo decadencial a
que se refere o art. 150, §4o, do CTN é dispositivo inaplicável ao caso concreto tratado
nestes autos.
(...)
DA COMPROVAÇÃO DA CSLL RETIDA NA FONTE
(...)
No presente caso, o contribuinte não apresentou o ‘Comprovante Anual de Retenção de
CSLL, COFINS e PIS/PASEP’, instituído pela IN SRF no 459/2004, relativamente às
retenções na fonte objetos do litígio. Cabe destacar que, no processamento eletrônico do
Per/Dcomp, já foram consideradas as retenções na fonte de CSLL constantes das Dirf
das fontes pagadoras.
Alega o recorrente que as retenções de CSLL na fonte foram escrituradas com base nas
notas fiscais de serviços por ele emitidas para seus clientes. Para comprovar sua
alegação, apresentou cópias das notas fiscais de serviços, da escrituração contábil e da
consulta à movimentação bancária referente ao recebimento dos valores.
Entretanto, há que se ressaltar que a lei exige o comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora (art. 943, §2o, do RIR/99), documento que não foi apresentado pelo
recorrente”.
5.

Irresignado, em 22/12/2018 (e-fls. 205), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 207/226), em que repisa as razões de Impugnação
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927859/2010-33

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 203 e 205), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA DE REVER O SALDO NEGATIVO
7.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“Observa-se que o recorrente confunde o prazo para homologação da
compensação, previsto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, com o prazo para
homologação do lançamento de que trata o art. 150, § 4o, do CTN. [...]
(...)
Em nenhum momento o art. 74 da Lei n.o 9.430/96 veda a investigação da
composição do direito creditório que o contribuinte pretenda usar para
compensar seus débitos, ou lhe atribui submissão a qualquer prazo derrogatório.
Muito ao contrário, dada a relevância da constatação da efetividade e da
exatidão do crédito com o qual se pretende compensar débitos tributários, a lei
privilegia as verificações necessárias para sua comprovação.
Ressalte-se que o art. 170 do CTN permite compensar apenas créditos líquidos e
certos: [...]
Então se percebe que o exame da composição de um direito creditório alegado,
seja ele consequência de saldo negativo ou de outro tipo, não importa revisão de
lançamento efetuado. Particularmente no caso de saldo negativo, cabe, entre
outras medidas, verificar o tributo devido durante o ano e as quitações
correspondentes, para, com foco no final do ano calendário, identificar se houve
ou não excesso de pagamentos em relação ao tribute devido. Até aqui não há o
que falar a respeito de lançamento tributário ou de sua revisão”.
8.

Não há como discordar da Autoridade Julgadora de piso, que proferiu decisão em
consonância com a jurisprudência tranquila deste Conselho:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1995
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar,
para fins de homologação do crédito pleiteado, os elementos que contribuíram para a
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927859/2010-33

formação do saldo negativo, que embasou o pedido de compensação” (Ac. no 9101-
005.753, s. 03/09/2021, Rela. Consa. Andréa Duek Simantob).
9.

Pelo exposto, não assiste razão, neste tópico, à Recorrente, ao aduzir que “[...]
quando da emissão do despacho decisório não estava mais autorizada a questionar a composição
do crédito tributário utilizado pela Recorrente, uma vez que os valores de saldo negativo por ela
utilizados já estavam homologados, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacionais,
tendo-se operado a decadência do direito do fisco”.
MÉRITO: OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE INFORME
DE RENDIMENTOS
10.

Com relação à questão, este Conselho editou seu enunciado sumular de no 143,
que dispõe que “[a] prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos” (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020). De conformidade a um dos Acórdãos
que subsidiam o entendimento de um dos paradigmas à referida Súmula (Ac. no 1201-001.88, s.
20/09/2017, Rel. Cons. Paulo Cezar Fernandes de Aguiar):
“COFINS. ENERGIA ELÉTRICA. RETENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS.
A prova da retenção não se faz exclusivamente pela apresentação da DIRF, podendo ser
feita pela apresentação de documentos contábeis e bancários que permitam identificar
que houve o pagamento do valor líquido, em relação a notas fiscais ou faturas que
indicam tanto o valor líquido a pagar quanto os valores de tributos que devem ser
retidos.
Deste modo, se a fatura indica o pagamento do valor líquido e a necessidade de retenção
dos tributos, então o pagamento da fatura torna forçoso entender que houve a retenção
do tributo” (Ac. no 3403­001.758, s. 25/09/2012).
11.

Nesse caminhar, merece guarida a alegação da Recorrente, para que se determine
o retorno à Unidade de origem, face à documentação apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade, mencionada neste “Voto”, e reafirmada em sede de Recurso Voluntário, para
verificar se esta é capaz de elidir a acusação fiscal, permitindo-se aferir se, relativamente ao
saldo negativo apurado no ano-calendário de 2004, os tributos foram retidos pelas fontes
pagadoras nos montantes ora controvertidos.
CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar de
decadência e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar o retorno à Unidade de
origem para que profira Despacho Decisório complementar diante da documentação apresentada,
inclusive intimando o Contribuinte para que apresente documentos que julgar necessários,
retomando, a partir daí, o rito processual ordinário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927859/2010-33

Rafael Taranto Malheiros

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital